Tribunal: TJDFT
Processo: 0014932-38.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0014932-38.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA NETO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo de ID 14091416. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator